Tribunal: TJMT
Processo: 0019517-80.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0019517-80.2015.8.11.0002
RECORRENTE: THIAGO JESUS LINO DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por THIAGO JESUS LINO DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID 47754450):
“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS — ERRO JUDICIÁRIO — NÃO VERIFICAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — NÃO CONFIGURAÇÃO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL — CONSTATAÇÃO. Impossível é atribuir responsabilidade civil do Estado em razão da atuação do Poder Judiciário, quando não comprovada culpa manifesta e ante a suficiência da fundamentação e observância aos pressupostos autorizadores da decisão judicial. Recurso provido. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – RAC n. 0019517-80.2015.8.11.0002, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, j. em 12/05/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados conforme acórdão de ID 52768960.
Alega violação ao artigo 1.022, I, II, do CPC; artigo 186, 927 e 944 do CC, além de divergência jurisprudencial ao argumento de que não havia qualquer indício de provas na ação penal, assim o Recorrente não deveria nem mesmo ser denunciado pela Promotoria do Estado.
Assevera que: “Apesar da Ilustre Promotoria de Justiça denunciar o Recorrente na Ação Penal ajuizada (Processo 20473- 67.2013.811.0002), sua prisão preventiva JAMAIS poderia ter sido decretada por ausência de indícios mínimos de autoria (conforme consta no relatório policial), razão pela qual foi mantido preso injustamente por 54 (cinquenta e quatro) dias, ao passo que ele jamais fora indiciado”.
Aduz que faz jus a condenação aos danos morais, uma vez que prisão preventiva decretada em desacordo com a lei, por ausência de indícios de autoria.
Alega que: “ (...). o acórdão proferido não observou as provas constantes nos autos, que vai ao encontro com a sentença proferida pelo juízo a quo, sendo contraditório ao transcrever as decisões proferidas pelo juízo criminal”.
Recurso tempestivo (ID 58227581).
Contrarrazões (ID 62447469)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, I, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido foi omisso e contraditório visto que não analisou as provas dos autos que confirmam que a prisão preventiva fora decretada por erro do promotor de justiça responsável pela denúncia que requereu a prisão sem que houvessem indícios de autoria e pelo juiz que a decretou, uma vez que fundamentou a decisão em elementos inexistentes.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (IDs ID 47754450 e 52768960.):
“(...) O acórdão não é omisso, tampouco contraditório, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos. Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos. De fato, conforme está explícito no acórdão, não houve ilegalidade na decretação da prisão preventiva do embargante que configure erro judiciário, uma vez que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra Thiago Jesus Lino da Silva e a decisão que determinou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada:
[...] O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra o apelado Thiago Jesus Lino da Silva ‘como incurso nas sanções do artigo 157, § 3o, in fine, do Código Penal.’, bem como contra Jean Carlos Graciano e Aparecida Rodrigues de Moraes como ‘incursos nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, e do artigo 157, § 3o, in fine, do Código Penal’ (Id. 12466495, fls. 5). Posteriormente, foi decretada a prisão preventiva dos denunciados: [...] 21/10/2008 [...] Vistos, 1. Notifiquem-se os réus Jean Carlos Graciano, Aparecida Rodrigues de Moraes e Thiago Jesus Lino da Silva, para que apresentem a defesa preliminar, no prazo legal. 2. Ressai da leitura dos autos, que o Inquérito Policial teve início por portaria após a morte da vítima Agnaldo Martins dos Santos, o qual foi encontrado em uma rua do Bairro Loteamento Paiaguás, sem saneamento básico e iluminação, ao lado do seu veículo Corsa, Táxi, de cor branca. Os peritos constataram que a vítima foi executado a facadas porque havia várias marcas de faca em seu tórax, pescoço e cabeça, constataram, ainda, que a vítima entrou em luta com o agressor antes de ir à óbito. Em revista feita no veículo, os peritos lograram encontrar a carteira da vítima, seus documentos, cartões e a quantia de duzentos e oitenta reais em dinheiro, no entanto, não encontraram os dois celulares, um relógio de pulso e uma máquina fotográfica digital que, provavelmente, estavam com a vítima naquela noite. Ao iniciarem as investigações, os policiais chegaram à conclusão que Jean Carlos Graciano, Aparecida Rodrigues de Moraes e Thiago Jesus Lino da Silva, eram os autores do delito, tendo em vista que os três acusados haviam contratado o serviço da vítima, Agnaldo Martins, na data do delito e, Jean Carlos apresentava alguns ferimentos ocasionados por arma branca . Além disso, perante à autoridade policial, Thiago alegou que Jean e Cida haviam saído na noite do delito para venderem droga e quando retornaram, acordaram o co-denunciado para que ele fosse buscar sal na casa de Sr. Jorge, pai de Aparecida, porque Jean estava com uns ferimentos ocasionados por faca. Alegou, ainda, que Jean afirmou que havia se ferido porque havia entrado em luta corporal com um taxista e que havia assassinado o referido taxista. Em revista realizada, na residência de Aparecida Rodrigues, os policiais, lograram êxito em encontrar 05 (cinco) ‘trouxinhas’ contendo uma substância semelhante à pasta-base, uma faca com bainha de metal e um canivete (fls. 24/25). Perante à autoridade policial, Jean Carlos alegou que a droga encontrada pertencia à Aparecida e, justamente, porque pediu à Aparecida, para que parasse de usar drogas, foi que ela lhe agredira com golpes de faca. Por outro lado, o pai de Aparecida, Sr. Jorge, afirmou que na madrugada dos fatos, Thiago havia ido até a sua residência para buscar sal, alegando que Aparecida havia se machucado, mas não lhe deu detalhes. Apenas, disse que no dia seguinte Aparecida lhe explicaria. No entanto, quando Sr. Jorge encontrou Aparecida, no outro dia, ela não apresentava nenhum ferimento. Em continuação às investigações, os policiais voltaram à residência de Aparecida e Jean, mas encontraram a casa fechada, como se tivesse sido abandonada. Durante o depoimento inquisitorial, o pai de Aparecida afirmou, ainda, que recebeu uma ligação da filha dando conta que se encontrava trabalhando no município de Ipiranga do Norte-MT. Diante do acima exposto, decreto a prisão preventiva dos réus, Jean Carlos Graciano, Aparecida Rodrigues de Moraes e Thiago Jesus Lino da Silva, atendendo à representação do Dr. Delegado (fls. 163), que foi secundada pela Promotora de Justiça (fls. 14). Depoimentos de testemunhas e laudo de constatação (fls. 52/53), dão conta da existência do crime e revelam indícios suficientes de que os réus sejam os autores. Além do mais, verifica-se pela leitura dos autos que Jean Graciano ofereceu à esposa de Daniel Souza da Silva dois celulares pelo valor de cento e cinquenta reais. Fundamenta-se, pois, a prisão preventiva, nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança de futura aplicação da lei. 3. Expeçam-se mandados de prisão preventiva. [...]. (informações retiradas em consulta processual ao sítio eletrônico do Tribunal, ação penal no 10163-75.2008.811.0002, código 209654). A prisão preventiva do apelado ocorreu apenas em 7 de setembro de 2013, devido ao mandado de prisão preventiva no 020/2009. A denúncia foi recebida na data de 4 de outubro de 2013: [...] 1. Recebo a denúncia de fls. 07/12 em desfavor do réu Thiago Jesus Lino da Silva, qualificado nos autos, a qual imputa-lhe a prática do crime descrito no art. 157, §3o, segunda parte, do CP, pois contém as exposições necessárias, conforme dispõe o art. 41 do CPP. Quanto à existência do crime a materialidade está no auto de fl. 14 e s., em especial o B.O. (fls. 17 e 20) e Laudo Pericial n° 01-01-0108-01/2008 (Vítima Agnaldo Martins dos Santos – fls. 69/71) e relatório da Autoridade Policial Judiciária Civil (fls. 157/162); quanto à autoria há indícios fortes nas declarações das testemunhas: Gilberto dos Santos (fl. 23), João Osni Guimarães (fl. 23), Vergílio Pereira dos Santos (fl. 23), Geane Faria dos Santos (fl. 32/5), Daniel Souza da Silva (fls. 53/4) e Jorge Fernandes de Moraes (fls. 42/4). Neste sentido, a materialidade está comprovada e há indícios de autoria. 2. Cite-se e intime-se o réu, para que apresente resposta preliminar no prazo legal de 10 dias, nos moldes do art. 396 do CPP. O(A) Oficial(a) de Justiça ao realizar as diligências deverá indagar dele: se possui condições financeiras para constituir advogado(a)? Caso a resposta seja sim e saiba indicar o nome, este deverá constar das certidões de citação e intimação 3. Caso contrário, desde já nomeio o defensor público Dr. Osny Kleber Rocha Auresco, oficiante neste 4a Vara Criminal, para que postule em favor do réu. 4. Defiro os requerimentos do MP, quanto às requisições de certidões criminais e laudos periciais, os quais ainda não estejam juntados aos autos. 5. Após a juntada das respostas preliminares se proceda à conclusão do feito, com a finalidade necessária. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (informações retiradas em consulta processual ao sítio eletrônico do Tribunal, ação penal no 20473- 67.2013.811.0002, código 324074). Em razão da impetração de habeas corpus, foi concedida a expedição de alvará de soltura, o qual foi expedido no dia 6 de fevereiro de 2014 ( habeas corpus no 114345/2013, Id. 12466496). Dessa forma, o apelado ficou preso pelo período de cinco (5) meses . Na sequência, no dia 30 de setembro de 2014 o apelado foi absolvido: [...] O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do réu Thiago Jesus Lino da Silva, qualificado nos autos, pela prática do crime do art. 157, § 3°, parte final, do Código Penal, a seguir narrados em síntese: Que no dia 10.02.2008, por volta das 02:00, nas imediações da praça Maria Taquara, em Cuiabá, o réu Thiago Jesus Lino da Silva e outras pessoas, contrataram o taxista Agnaldo Martins dos Santos, para trazêlos até esta cidade de Várzea Grande - MT. Na rua Buriti Alegre, no bairro Loteamento Paiaguás, em Várzea Grande – MT, aproveitando-se da ausência de terceiros, os réus entraram em luta corporal com a vítima no interior do veículo, visando subtrair os seus pertences. Nesse contexto, os réus deferiram vários golpes de faca contra a vítima, provocando-lhe ferimentos que o levaram à morte. Ato contínuo, os réus subtraíram dois (02) aparelhos celulares e um (01) relógio de punho do taxista (objetos não apreendidos), abandonando o automóvel às margens da via. O Ministério Público requereu conforme recomenda a A denúncia de fls. 9/12 com os documentos: auto de inquérito policial (fls. 14 e s.); boletim de ocorrência (fls. 17/20); relatório da Autoridade Policial (fls. 22/3); Laudo Pericial n.° 02.06.000542/2008 (fls. 89/123); foi recebida em 04.10.2013 (fl. 250). Citado pessoalmente (fl. 264). Resposta preliminar (fls. 276/9). Designada audiência de instrução e julgamento (fls. 280, 305 e 323), esta se realizou de forma fragmentada, conforme Termos de Audiências (fls. 305/7 e 343/5). Em alegações finais: o MP (fls. 350/4) pugnou pela absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. A defesa do réu (fls. 358/9) requereu a absolvição nos termos do art. 386, IV, do CPP. Relatei. Decido. Deflui dos elementos probatórios carreados aos autos não dever prosperar a pretensão punitiva estatal. Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio . As provas coligidas durante a ação penal não impõe a condenação ao réu, eis que em juízo não houve provas no sentido de que ele tenha praticado o delito. Na verdade, tem-se a dúvida de forma muito latente neste feito, não sendo possível confirmar o teor da inicial. O próprio autor da ação quando dos memoriais apontou a falta de liame que corrobore para condenação, requerendo a absolvição sob o prisma da escassez de provas, o que dá origem ao reconhecimento do in dubio pro reo, é claro referente aos crimes imputados na inicial. A materialidade embora comprovada pelo auto de inquérito policial (fls. 14 e s.); boletim de ocorrência (fls. 17/20); relatório da Autoridade Policial (fls. 22/3); Laudo Pericial n.° 02.06.000542/2008 (fls. 89/123); não é suficientemente de sozinha impor a condenação. Não se pôde ter a certeza quanto à autoria delitiva, que teria o réu de alguma forma contribuído ou não para o crime. As testemunhas arroladas pelo Ministério Público não compareceram diante deste r. juízo para prestar seus depoimentos, bem como o réu negou ter participado do crime em análise. De acordo as provas nos autos, conforme alardeado pela lei processual penal, a qual impõe que os elementos informativos produzidos durante o inquérito policial, devem ser submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa no devido processo legal, tornando-se provas os aludidos elementos, o que no caso não foi possível, restando obstada a condenação. Remanescendo apenas os indícios e não a certeza de autoria. Insta lembrar, que o in dubio pro reo significa que inexiste prova suficiente da autoria. Esta não foi comprovada extreme de dúvidas. Por isso, o réu há de ser beneficiado pela dúvida, pela incerteza. Enfim, não há liame que corrobore para condenação com a mais clara certeza. Nesse sentido, acolho a tese apresentada pelo Ministério Público e pela defesa. Vale lembrar, que o Ministério Público é o dominus litis, ou seja, o dono da ação com a legitimidade de sua propositura, sendo parte interessada em vê-la solucionada. Nessa situação, pugnou pela absolvição do réu, não sendo diferente do interesse da defesa. Atento de que o Estado-juiz deve manter-se imparcial, não há outra decisão a ser proferida. Conclusão: Ante ao exposto julgo improcedente a denúncia e, por consequência, absolvo o réu Thiago Jesus Lino da Silva, qualificado nos autos, das sanções do art. 157, § 3°, parte final, do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, haja vista a escassez de provas . Sem custas, observadas as demais formalidades legais ao arquivo. P.R.I.C. [...]. (Id. 12466493, fls. 2/3). [sem negrito no original] [...] Portanto, não há que se falar em erro judiciário. A circunstância de o apelado ter permanecido preso durante a instrução penal, por si só, não caracteriza dano moral passível de indenização. Imprescindível é a demonstração de que a prisão tenha decorrido de ato manifestamente ilegal ou de que existe qualquer aspecto a macular a persecução penal.
(...). Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n.)
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelo Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 186, 927 e 944 do CC, a parte recorrente aduz que não havia qualquer indício de provas na ação penal, para ser denunciado pela Promotoria do Estado.
Aduz que faz jus a condenação aos danos morais, uma vez que prisão preventiva decretada em desacordo com a lei, por ausência de indícios de autoria.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ERRO JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADO. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. (...)..
3. O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, reconheceu ausência de erro judicial, visto que o ora agravante teve sua prisão preventiva decretada por decisão judicial devidamente fundamentada, uma vez que havia fortes indícios, à época da prisão, de que o autor estaria envolvido em atividade criminosa. A inversão do julgado, na forma pretendida, demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.
4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 941.782/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)”. (g.n.).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (Art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x